Tribunal: TJDFT
Processo: 0719871-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719871-03.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDO DONIZETI DA SILVA, MICHELLE DA COSTA BRITO, DIMENSIONAL CONSTRUTORA E REFORMADORA DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: LUCIMARA APARECIDA DAVID MOUSINHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por APARECIDO DONIZETI DA SILVA e OUTROS em face de Riacho Doce Construções e Incorporações LTDA, ante decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença número 0700594-53.2018.8.07.0007, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, bem como decidiu pela improcedência da Exceção à Pré-Executividade, em desfavor dos Agravantes (ID 159036998 na origem). Verifica-se que o exame da matéria pelo Juízo Plantonista encontra óbice no art. 4o da Portaria GPR 1137/2023, que atribui esfera de competência para apreciação dos seguintes feitos: “(...) IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito;(...)”, além do disposto no mesmo artigo, mais adiante, no § 1o: “(...) No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense(...)”. No caso, não se trata de hipótese de apreciação extraordinária de plantão, pois não se vislumbra perecimento de direito. Dessa feita, não se amoldando a hipótese em tela à segunda parte do artigo em questão – (...) cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito (...), redistribua-se oportunamente para análise pelo juízo competente. Brasília/DF, 23 de maio de 2023 às 09:22:40. Desembargador Roberto Freitas Filho Relatora